Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (APELANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (APELADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO
DA PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. REQUERIMENTO GENÉRICO
, SEM DELIMITAÇÃO DO OBJETO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEMONSTRADA.
CÁLCULOS ARITMÉTRICOS SIMPLES.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO
.
PRELIMINARES REJEITADAS.

DUPLICATAS MERCANTIS
. COAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA.
TERMO DE ACORDO VÁLIDO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
fundados
em duplicatas mercantis e termo de acordo, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Verificar
se o indeferimento da produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia contábil configura cerceamento de defesa
; e s
e o juízo da Comarca de Cuiabá é competente,
conforme
cláusula contratual que estabelece foro diverso
, bem como se
há conexão entre os presentes embargos e demanda indenizatória em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde
. No mérito,
saber se o Termo de Acordo é nulo por suposta coação econômica e se há prova de quitação do débito executado.

III. Razões de decidir

O indeferimento de provas testemunhal, pessoal e pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, como contrato e planilhas, são suficientes à formação do convencimento, e a parte não indica os fatos que pretendia provar.

A cláusula de eleição de foro constante do Termo de Acordo, título autônomo e superveniente, prevalece sobre cláusulas anteriores, fixando de forma válida a competência da Comarca de Cuiabá,
em observância ao
princípio da autonomia dos títulos executivos.

Inexiste conexão entre a presente execução
,
fundada em obrigações da safra 2021/2022
,
e a ação indenizatória proposta em Lucas do Rio Verde
,
relativa à safra 2022/2023, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir
, nos termos do art. 55, do CPC
.

A alegação de coação econômica carece de comprovação
, pois a
assinatura do Termo de Acordo com reconhecimento de firma, sem protesto contemporâneo, afasta a incidência dos arts. 151 e 153 do CC.

O débito reconhecido no Termo de Acordo não foi integralmente quitado
, visto que o
s documentos acostados não guardam correspondência com os títulos executados, sendo insuficientes para descaracterizar a exigibilidade do crédito novado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A validade de título executivo extrajudicial firmado com cláusula de eleição de foro afasta a incompetência territorial quando autônomo e posterior ao contrato originário.

A ausência de demonstração da relevância das provas indeferidas e a suficiência da documentação juntada aos autos afastam a alegação de cerceamento de defesa.

A coação econômica não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca, não sendo caracterizada pela negativa de crédito em razão de inadimplemento pretérito.

Não há conexão processual quando as ações envolvem obrigações distintas, mesmo entre as mesmas partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante
argui em preliminar
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia contábil
.

Aduz a
incompetência do juízo de Cuiabá, reiterando que o foro competente seria o de Lucas do Rio Verde/MT
.

Afirma a existência de
conexão com o processo no 1000599-95.2023.8.11.0045, em trâmite na 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

No mérito, sustenta que
que houve
coação econômica na assinatura do Termo de Acordo, afirmando que a
ré
condicionou o fornecimento de insumos essenciais para a safra 2022/2023 à assinatura do documento.

Argumenta
ainda a inexistência do débito, reafirmando possuir saldo credor em seu favor.

Nas Contrarrazões, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares:

Cerceamento de defesa:

A apelante sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal, do depoimento pessoal e da perícia contábil.

Contudo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do
CPC
, cabe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

No caso,
a executada
não apresentou
demonstrativo discriminado do cálculo que entende correto, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC. Além disso, a simples juntada de notas fiscais e planilhas, desacompanhadas de vinculação aos títulos executados, não justifica a realização de perícia.

Ressalte-se que a controvérsia envolve apenas a apuração de valores, bastando, para tanto, a análise do contrato e a realização de cálculos aritméticos, suficientes para demonstrar os pagamentos efetuados e o valor devido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS. REVISÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE A PARTE INDIQUE AS CLÁUSULAS TIDAS COMO ILEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA REALIZADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise do contrato e da planilha de débito é suficiente à instrução da causa.
(...).
(N.U 1000481-75.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
publicado
no DJE 18/07/2025)
.

Quanto às provas testemunhais e ao depoimento pessoal, a ré não demonstrou sua imprescindibilidade nem indicou, de forma clara, os fatos que pretendia esclarecer.

Dessa forma, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os meios probatórios pleiteados destinavam-se apenas a prolongar indevidamente o feito.

Rejeito a preliminar.

Da incompetência do Juízo:

A apelante suscita a incompetência do juízo de Cuiabá, defendendo a aplicação da cláusula de eleição de foro prevista no Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n.5200006675, que estabelece a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta nos autos que a
execução que originou os presentes embargos fundamenta-se em nove duplicatas mercantis e em um Termo de Acordo.

Nos termos do

art. 17 da Lei n
.
5.474/68
“o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas
”
.

No caso, os endereços remetem à Comarca de Cuiabá/MT.

Além disso,
o Termo de Acordo contém cláusula expressa de eleição de foro (Cláusula 3.1), fixando a Comarca de Cuiabá/MT para solução de eventuais controvérsias. Trata-se de instrumento superveniente, com autonomia jurídica e natureza de título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade próprias. Assim, aplica-se o princípio da autonomia dos títulos executivos.

Logo, o juízo da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar a demanda.

Preliminar afastada.

Da Conexão
dos processos
:

A apelante aponta a existência de conexão entre os presentes autos e o Processo n. 1000599-95.2023.8.11.0045, em tramitação na 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que trata de supostos danos decorrentes de descumprimento contratual da safra 2022/2023.

No entanto,
conforme dispõe o art. 55 do CPC, a conexão exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir.

No caso concreto, os feitos versam sobre obrigações distintas
.

A
execução em curso na Comarca de Cuiabá refere-se ao inadimplemento de contratos da safra 2021/2022, enquanto a ação indenizatória ajuizada em Lucas do Rio Verde trata de supostos prejuízos ligados à safra 2022/2023.

Portanto, embora
envolvam as mesmas partes, os processos possuem fundamentos e objetos diversos, inexistindo identidade que autorize o reconhecimento da conexão.

Preliminar rejeitada.

Mérito:

A embargante
alega
a nulidade do Termo de Acordo,
em razão da
coação econômica, sob o argumento de que a assinatura do documento foi imposta como condição para o fornecimento de insumos destinados à safra 2022/2023.

Sustenta
, ainda, a inexistência do débito,
afirmando
possuir saldo credor no montante de R$ 1.053.580,81, oriundo da entrega de 2.484.254,01 kg de soja (equivalente a 41.404,22 sacas).

O art.151 do CC, dispõe que
“a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser
tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família
, ou aos seus bens”.

No caso,
o Termo de Acordo foi celebrado em 04/04/2022, com reconhecimento de firma no cartório do 2o Ofício de Tapurah/MT, não havendo registro contemporâneo de qualquer manifestação de oposição ou protesto quanto à sua celebração.

A necessidade de financiamento para continuidade da atividade agrícola, por si só, não configura coação. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial, especialmente em relações contratuais habituais no setor do agronegócio. A recusa da credora em firmar novo contrato, em razão da inadimplência anterior, corresponde ao exercício regular de um direito, nos termos do art. 153 do Código Civil, e não caracteriza vício de consentimento.

Dessa forma, não se comprova a alegada coação, devendo ser mantida a validade do negócio jurídico firmado.

No que tange
à alegação de inexistência de débito, verifica-se que as notas fiscais e planilhas juntadas não comprovam o pagamento integral das obrigações e não guardam correspondência com os títulos executados, sendo documentos desvinculados do Termo de Acordo e das duplicatas que lastreiam a execução.

O referido acordo, firmado pela apelante, configura novação da dívida anterior, substituindo a obrigação originária. Ao assiná-lo, a devedora reconheceu expressamente o débito no valor de R$ 737.457,08, referente à entrega parcial de 546.966 kg de soja, vinculados ao Contrato n. 5200006675.

A documentação acostada aos autos demonstra que, para a safra 2021/2022, foram celebrados quatro contratos de compra e venda, totalizando a obrigação de entrega de 3.030.220 kg de soja. Desse total, apenas 2.483.254 kg foram efetivamente entregues, restando o saldo inadimplido de 546.966 kg
,
exatamente o valor reconhecido no Termo.

Portanto, não há comprovação da quitação da dívida, razão pela qual
impõe-se a manutenção
da sentença
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025